Tribunal: STM
Processo: 7001345-25.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. CIVIL. RECUSA DE MOSTRAR DOCUMENTO
DE IDENTIFICAÇÃO E DA MOTOCICLETA. POSTO DE BLOQUEIO E CONTROLE DE VIAS URBANAS. VILA
MILITAR-RJ. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DE CIVIL POR TURMA COMPOSTA APENAS POR MINISTROS
CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DE ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO
DA CONDUTA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 238 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de julgamento de civil por turma composta apenas por
magistrados civis, tendo em vista que as disposições contidas no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992,
aplicam-se, exclusivamente, aos órgãos judicantes da Primeira Instância da JMU, uma vez que os juízes
militares não são dotados das garantias inerentes à magistratura. Contrariamente, os Ministros egressos
das carreiras militares passam a ostentar, por força de norma constitucional, a condição de magistrados e
se submetem ao Regime da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
II - O art. 23 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua que a "função militar é o exercício das
obrigações inerentes ao cargo militar".
III - As Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na defesa da Pátria, na garantia dos
poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a norma infraconstitucional criada para
regulamentar de forma geral tais atividades quando da organização, do emprego e do preparo da
respectiva Força Armada.
IV - A atuação das Forças Armadas em operações "GLO" não se trata de sua única atividade a ser
desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio e de seu pessoal.
V - Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº 3.437/1941, que
dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações, é possível
concluir que o objetivo do legislador foi o de dar ampla proteção jurídica aos bens públicos militares,
evidenciando a necessidade de limitar novas construções ou concessões de terrenos em torno daquelas já
existentes e pertencentes ao Poder Público.
VI - A utilização do Decreto-Lei nº 3.437/1941 para interpretar a natureza do termo "área sujeita à
administração militar" não caracteriza analogia in malam partem, tendo em vista que não se está diante de
um critério de integração da norma, mas sim de interpretação extensiva da norma.
VII - É legal a atuação do Exército Brasileiro em Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, nas
imediações de Vila Militar, tendo em vista que entre as missões atribuídas às Forças Armadas compreende
a busca da manutenção da segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também
das suas imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do patrimônio
militar que lhe é afetado.
VIII - Qualquer militar que tenha atribuição para emanar uma ordem lícita e possível de ser cumprida a
quem tenha competência para obedecê-la é considerado como autoridade militar.
IX - Em virtude do critério de especialidade da Justiça Militar, não é possível reconhecer a recusa em
apresentar documento de identificação e documento do veículo à autoridade militar como a infração
prevista no art. 238 do Código de Trânsito Brasileiro, devido ao bem jurídico tutelado pela norma castrense.
X - Acerca da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, esta Corte
Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito
desta Justiça Especializada.
XI - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001345-25.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ
ADVOGADOS: JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR E MARCELLO DAEMON
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, por ser incabível o
julgamento nesta Corte apenas por magistrados civis. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a
Sentença hostilizada, que condenou o Civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ à pena de
1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, como incurso no art. 301 do CPM, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 70001345-25.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ.
ADVOGADOS: JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR E MARCELLO DAEMON.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. CIVIL. RECUSA DE
MOSTRAR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DA MOTOCICLETA. POSTO DE
BLOQUEIO E CONTROLE DE VIAS URBANAS. VILA MILITAR-RJ. PRELIMINAR DE
JULGAMENTO DE CIVIL POR TURMA COMPOSTA APENAS POR MINISTROS CIVIS.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DE ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO DA CONDUTA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 238 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de julgamento de civil por turma
composta apenas por magistrados civis, tendo em vista que as disposições contidas
no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, aplicam-se, exclusivamente, aos órgãos
judicantes da Primeira Instância da JMU, uma vez que os juízes militares não são
dotados das garantias inerentes à magistratura. Contrariamente, os Ministros
egressos das carreiras militares passam a ostentar, por força de norma
constitucional, a condição de magistrados e se submetem ao Regime da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional.
II - O art. 23 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua que a "função
militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar".
III - As Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na defesa da
Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a
norma infraconstitucional criada para regulamentar de forma geral tais atividades
quando da organização, do emprego e do preparo da respectiva Força Armada.
IV - A atuação das Forças Armadas em operações "GLO" não se trata de sua única
atividade a ser desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio
e de seu pessoal.
V - Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº
3.437/1941, que dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios
em terrenos das fortificações, é possível concluir que o objetivo do legislador foi o de
dar ampla proteção jurídica aos bens públicos militares, evidenciando a necessidade
de limitar novas construções ou concessões de terrenos em torno daquelas já
existentes e pertencentes ao Poder Público.
VI - A utilização do Decreto-Lei nº 3.437/1941 para interpretar a natureza do termo
"área sujeita à administração militar" não caracteriza analogia in malam partem,
tendo em vista que não se está diante de um critério de integração da norma, mas
sim de interpretação extensiva da norma.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
VII - É legal a atuação do Exército Brasileiro em Posto de Bloqueio e Controle de Vias
Urbanas, nas imediações de Vila Militar, tendo em vista que entre as missões
atribuídas às Forças Armadas compreende a busca da manutenção da segurança de
suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das suas
imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do
patrimônio militar que lhe é afetado.
VIII - Qualquer militar que tenha atribuição para emanar uma ordem lícita e possível
de ser cumprida a quem tenha competência para obedecê-la é considerado como
autoridade militar.
IX - Em virtude do critério de especialidade da Justiça Militar, não é possível
reconhecer a recusa em apresentar documento de identificação e documento do
veículo à autoridade militar como a infração prevista no art. 238 do Código de
Trânsito Brasileiro, devido ao bem jurídico tutelado pela norma castrense.
X - Acerca da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto
previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
XI - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar arguida pela Defesa, por ser incabível o julgamento nesta Corte apenas por magistrados
civis. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a
Sentença hostilizada, que condenou o Civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ à pena de 1 (um) mês e 6 (seis)
dias de detenção, como incurso no art. 301 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de junho de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ.
ADVOGADOS: JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR E MARCELLO DAEMON.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000247-09.2018.7.01.0001, que condenou o
acusado à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção como incurso no delito previsto no
art. 301 do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, sem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, devido
ao instituto da reincidência, por ter sido condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, do
Código Penal, e não ter sido ultrapassado o período de 5 (cinco) anos desde a extinção da
pena em 2/10/2015.
2. Conforme narra a Denúncia, recebida em 20/6/2018 (Evento 1, doc. 2, do Processo nº
7000247-09.2018.7.01.0001), os fatos ocorreram da seguinte forma:
"No dia 12 de janeiro de 2018, nas imediações da Vila Militar, no Posto de Bloqueio
e Controle de Vias Urbanas, localizado na Avenida São Pedro da Aldeia (sic), o 3º
SGT Roberto dos Santos Calian, solicitou que o nacional apresentasse o seu
documento de identificação e a da moto que estava conduzindo, mas o civil
recusou-se.
Com isso, o 3º SG Calian mandou que o CB Jorge Lúcio Pereira de Almeida Junior
realizasse a verificação da moto e, quando o CB informou ao 3º SG que o veículo
não era produto de roubo, voltou a solicitar a documentação do denunciado, mas
este reiterou sua recusa.
O denunciado afirmou que o 3º SG estava cometendo o crime de usurpação da
função pública, ameaçou processar o 3º SG, tirando fotos da viatura militar e
acusando o 3º SG de estar lhe negando o direito de ir e vir, de acordo com o que
foi presenciado pelo SD Sérgio Augusto de Souza Lucena.
Por sua vez, o 3º SG Calian explicou ao denunciado que, no âmbito da Vila Militar, o
Exército possui legitimidade de exercer o poder de polícia.
Apesar da explicação dada pelo 3º SG Calian, mais uma vez o denunciado negou-
se a entregar os seus documentos e pediu para ser conduzido à Delegacia de
Polícia. Por tal razão, o 3º SG Calian acionou o Policial de Dia que instruiu o 3º SG
Calian a manter a posição até a chegada dele.
Em seguida, o 2º Tenente Igor Pimentel da Silva Guimarães, Comandante do 3º
Pelotão de Segurança, assumiu a ocorrência e solicitou ora denunciado que
apresentasse os seus documentos e o que se seguiu foi mais uma negativa.
Na sequência, após ser alertado pelo Coronel Sylvano, Chefe de Polícia da 1ª DE
que seria melhor se o civil apresentasse os seus documentos para não agravar a
situação, o denunciado não o fez.
Por tal conduta, recebeu voz de prisão em flagrante e então foi lavrado o auto de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
prisão em flagrante (fls. 08/10).".
3. Regularmente citado em 21/6/2018 (Evento 9 do Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001).
4. Não se verificou nenhuma irregularidade na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante,
conforme documentação constante dos autos (Eventos 2, 3 e 4 do Processo nº 0000014-
16.2018.7.01.0201).
5. Foram juntados aos autos folhas de antecedentes criminais e relatório da situação
processual executória referentes ao Apelante (Evento 25, doc. 2, e Evento 131, docs. 2 e 3, do
Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001).
6. O MPM arrolou 5 (cinco) testemunhas para a audiência designada para o dia 3/12/2018,
entre as quais, uma não compareceu e outra foi ouvida na condição de ofendida.
7. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 93 do Processo nº
7000247-09.2018.7.01.0001).
8. Em Alegações Finais, o Parquet pugnou pela condenação do civil nos termos da Denúncia e
a Defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta (Eventos 96 e 126 do Processo nº
7000247-09.2018.7.01.0001).
9. A Juíza Federal da JMU da 2ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a denúncia e proferiu
sentença, publicada em 6/8/2019, para condenar o Apelante na forma descrita, por entender
que, mesmo após reiteradas ordens dos militares, o civil recusou-se a apresentar seus
documentos, incorrendo, pois, na prática do crime de desobediência (Evento 133 do Processo
nº 7000247-09.2018.7.01.0001).
10. Inconformada com a Sentença, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, com o
intuito de ver reformado o decreto condenatório, para absolver o civil da imputação da prática
delitiva por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7001345-
25.2019.7.00.0000).
11. Aduz que Exército não possui Poder de Polícia, devido à falta de autorização legal para
realizar operações GLO ou "blitz" no endereço em que ocorreram os fatos, uma vez que
entende ser necessária a observância ao art. 15 da Lei Complementar nº 97/1999, razão pela
qual alega a ilegalidade da ordem emanada pelos militares e, consequentemente, a
atipicidade da conduta praticada pelo Apelante.
12. Assevera ainda que a Vila Militar-RJ não pode ser considerada como área sujeita à
Administração Militar.
13. Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento do Apelo defensivo, alegando ser
típica a conduta praticada pelo agente, além de não haver ilegalidade na ordem emanada
pelos militares do Exército no desempenho de suas funções, restando caracterizado o crime
militar previsto no art. 301 do CPM (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7001345-
25.2019.7.00.0000).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento do
presente Apelo e, no mérito, pelo desprovimento, para manter inalterada a Sentença
vergastada (Evento 6 do Processo nº 7001345-25.2019.7.00.0000).
15. A Defesa, logo após a apresentação do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
peticionou nos autos, em 6/12/2019, requerendo que o julgamento do Apelante perante esta
Corte Castrense seja realizado apenas por magistrados civis, devido à recente alteração no
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, em homenagem ao Princípio do Juiz Natural, com
fundamento no art. 7º da referida lei e dos artigos 3º, § 1º; 12, inciso III; 28, § 2º; 156 e 166,
todos do Regimento Interno do STM (Evento 8 do Processo nº 7001345-25.2019.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
É o Relatório

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi confirmada
pela Defesa em 14/10/2019 (Evento 162 do Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001) e o Apelo
interposto em 21/10/2019 (Evento 163 do Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001). Portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para
sua admissibilidade.
2. Insurge-se a Defesa para reformar a sentença a quo proferida em desfavor do civil Márcio Pinto
de Queiroz, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 301 do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
I - Preliminar
3. Inicialmente, antes de adentrar ao mérito, cabe trazer à baila o pedido defensivo, realizado em
6/12/2020, referente à necessidade de que o julgamento do Apelante perante esta Corte Castrense
seja realizado apenas por magistrados civis (Evento 8).
4. Ocorre que, após este Relator proceder à juntada do Relatório e encaminhar o feito instruído ao
eminente Ministro-Revisor, a Defesa apresentou nova petição (Evento 15), com o intuito de
impugnar, por meio de embargos de declaração, o Despacho de mero expediente constante do
Evento 13.
5. Diante disso, proferi o seguinte Despacho (Evento 17), in litteris:
"Trata-se de petição apresentada nos presentes autos pela Defesa de MÁRCIO
PINTO DE QUEIROZ, cuja pretensão visa à impugnação, por meio de embargos de
declaração, do Despacho de mero expediente constante do Evento 13, pelo qual
encaminhei o feito instruído com o Relatório ao eminente Ministro-Revisor LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
2. De fato, a Defesa peticionou, em 6/12/2019, manifestando-se para que o
julgamento do Apelante, perante o STM, fosse realizado apenas por magistrados
civis, devido à recente alteração no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, em
homenagem ao Princípio do Juiz Natural, com fundamento no art. 7º da referida lei e
dos arts. 3º, § 1º; 12, inciso III; 28, § 2º; 156 e 166, todos do Regimento Interno do
STM (Evento 8).
3. Em 25/03/2020, após a apreciação do processo, procedi à juntada do Relatório,
em obediência ao art. 117, § 1º, do RISTM, remetendo os autos ao Ministro-Revisor
(Evento 13).
4. Segundo a Defesa, desse mero despacho de expediente, caberia embargos de
declaração contra a atuação deste Relator sob o argumento de que a matéria
deveria ter sido dirimida antes do encaminhamento dos autos ao Revisor,
considerando que este último se trata de Ministro Militar. Em razão disso, sustenta
que houve omissão em relação ao enfrentamento da matéria.
5. Ocorre que, ao contrário do que ocorre no Supremo Tribunal Federal, não há
autorização do Regimento Interno do STM para que o relator decida sobre quase
todas matérias arguidas pelas partes, salvo aquelas hipóteses elencadas no art. 12
do RISTM.
6. Portanto, a questão prejudicial invocada pela Defesa, defendendo o afastamento
dos Ministros militares dos feitos em trâmite nesta Corte, deverá ser,
inevitavelmente, submetida ao Plenário desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
Por essas razões, esclareço que os pedidos formulados pela Defesa, articulando
para que MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ "seja julgado por turma composta somente
por magistrados civis" (Eventos 8 e 15), serão apreciados pelo Plenário desta Corte
Castrense, oportunamente, mas em sede de preliminar.
Ciência à Defesa do apelante.
Após, encaminhem-se os autos à Presidência/Secretaria do Tribunal
Pleno, solicitando inclusão em Pauta de Julgamento, na forma do art. 12,
inciso VII, c/c os arts. 6º, inciso XLII, e 7º, todos do Regimento Interno do
STM.
Providências pela SEJUD" (grifos originais).
6. Sendo assim, em relação ao pleito defensivo no sentido de que o Apelante seja julgado apenas
por magistrados civis, verifica-se que se trata de pedido extemporâneo e que não mereceria sequer
ser conhecido, uma vez que não foi articulado nas razões da apelação, mas apresentado somente
após a juntada do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
7. Ainda que fosse permitida essa inovação por parte do apelante em sede recursal, o que só seria
admitido por amor ao debate, assevero que o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, aplica-se,
exclusivamente, aos órgãos judicantes da Primeira Instância da JMU, uma vez que os juízes militares
não são dotados das garantias inerentes à magistratura. Contrariamente, os Ministros egressos das
carreiras militares passam a ostentar, por força de norma constitucional, a condição de magistrados
e se submetem ao Regime da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº
35/1979). As referidas garantias, previstas na Constituição Federal de 1988 e na LOMAN, são as
seguintes:
Constituição Federal de 1988
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de
exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal
a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada
em julgado;
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
Lei Complementar nº 35/1979
Art. 25 - Salvo as restrições expressas na Constituição, os magistrados gozam das
garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.
8. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, por ser incabível o julgamento nesta
Corte apenas por magistrados civis.
II - Mérito
9. Aduz a Defesa que, para que haja a tipicidade do delito insculpido no art. 301 do CPM, faz-se
necessário que a ordem emanada seja legal e de autoridade militar.
10. Para tanto, argumenta que a ordem emanada pelos militares ao civil, para que mostrasse seu
documento de identificação e o da motocicleta, não estaria revestida das formalidades legais
necessárias, tendo em vista que não se deu diante do contexto de uma operação de Garantia da Lei
e da Ordem, o que, supostamente, resultaria a atipicidade da conduta atribuída ao Apelante.
11. Justifica que o Acórdão da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4 do TRF2 e o Decreto-Lei nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
3.437/1941 utilizados para justificar a atuação de policiamento ostensivo do Exército Brasileiro
naquela região, com a alegação de que toda Vila Militar é área sujeita à Administração Militar em
razão do instituto da Servidão Militar, traz prejuízo ao réu, visto que tal entendimento, em matéria
de direito penal, trata-se de analogia in malam partem e, portanto, não merece prosperar.
12. Não assiste razão à Defesa.
13. É sabido que o bem jurídico tutelado por esse dispositivo é o próprio Estado, pela Instituição
Militar, bem como a autoridade militar que emanou a ordem desobedecida, seja por ação ou por
omissão.
14. No caso em apreço, os militares do Exército Brasileiro atuavam no serviço de patrulha no Posto
de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na Estrada São Pedro de Alcântara, Vila Militar-
RJ, com vistas à garantia da segurança das instalações militares adjacentes, bem como de seus
militares e de civis que transitam naquela região, conforme Escala de Serviço constante dos autos
(Evento 4 do Processo n
o 0000014-16.2018.7.01.0201).
15. A dinâmica dos fatos indica que a abordagem, pelos militares, transcorreu dentro de um quadro
de normalidade, conforme as habituais operações realizadas na Vila Militar, reportando que fora
emitida uma determinação pelos militares integrantes da patrulha, para que o civil MÁRCIO PINTO
DE QUEIROZ, ora Recorrente, que conduzia uma motocicleta parasse e, em seguida, apresentasse
sua habilitação e documento do veículo, oportunidade em que se recusou a fazê-lo.
16. Nesse cenário, a prova testemunhal produzida nos autos ratifica a conduta criminosa praticada
pelo Apelante, conforme depoimentos transcritos a seguir:
a) Depoimento do 3º Sargento Roberto dos Santos Calian - ofendido:
"que estava de serviço como comandante de grupo de combate, na patrulha que
estava no local (...) que o acusado vinha em uma moto de motoescola; que foi
solicitada a parada do acusado e o acusado parou; que o acusado disse que o
Exército não teria poder de polícia para pará-lo; que foi pedido para que o acusado
mostrasse documentação do veículo e habilitação, e o acusado se recusou; que o
depoente disse ao acusado que ele estava transitando em uma área sob jurisdição
militar e novamente pediu a documentação; que o acusado, novamente, negou-se a
entregar a documentação pedida; (...) que o depoente novamente pediu a
documentação, e o acusado disse que não entregaria e que queria ir para a
delegacia" (Evento 81, docs. 1, 2 e 3, do Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001);
b) Depoimento do Coronel Sylvano D ́Hilton Souza Tourinho - testemunha:
"que era o chefe de polícia da guarnição e sempre que tem uma ocorrência desse
tipo chega ao seu conhecimento;(...) que o local do fato é aberto ao público, mas
passa dentro de área militar; que o bloqueio de segurança é feito para inibir a
entrada de 'elementos' que possam estar cometendo crime; (...) que foi informado
sobre a ocorrência com o réu e disse para que levassem o acusado à chefia de
polícia para conversar pessoalmente com ele; (...) que o depoente conversou com o
réu, explicando que havia o poder de polícia para solicitar os documentos; que
possuem amparo legal para fazer revista nos veículos e, inclusive, revista pessoal;
que perguntou ao civil se ele se importaria em se identificar para ele; que o
acusado continuou a se negar a mostrar os documentos; que o acusado disse que
estava orientado por seu advogado a não se identificar; que disse ao acusado que
então ele era considerado como um cidadão suspeito, por não querer se identificar;
que nesse caso teria que dar prosseguimento na prisão em flagrante; (...) que
mostrou o Acórdão TRF da 2ª Região que legitima o poder de polícia; que o civil
continuou a se negar (...)" (Evento 81, docs. 4, 5, 6, 7 e 8, do Processo nº 7000247-
09.2018.7.01.0001);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
c) Depoimento do 2º Tenente Igor Pimentel da Silva Guimarães - testemunha:
"(...) que o sargento Calian abordou o acusado, pediu documentação e o acusado se
negou; que o sargento ligou para o depoente para informar acerca da alteração;
que o depoente foi ao local e questionou ao sargento o que havia ocorrido; que
pediu ao réu a documentação, explicando o poder de polícia do Exército naquela
área; que o acusado novamente se negou a entregar os documentos; que o Exército
não tinha responsabilidade para pedir sua documentação (...) que informou que,
caso o réu não entregasse a documentação, deveria encaminhá-lo à Delegacia; que
não deu voz de prisão a ele naquele momento, o que ocorreu apenas na Delegacia
após ele ter se negado novamente" (Evento 81, docs. 9 e 10, do Processo nº
7000247-09.2018.7.01.0001);
d) Depoimento do Cabo Jorge Lúcio Pereira de Almeida Júnior - testemunha:
"que a abordagem foi feita mandando o acusado parar; que o acusado parou, mas
se negou a apresentar a habilitação e o documento de sua moto; (...) que o acusado
disse que o Exército não tem poder de polícia para pedir os documentos; (...) que
quem deu a ordem para apresentação dos documentos foi o sargento Calian; que o
sargento Calian passou um rádio para o Tenente Pimentel; que o Tenente Pimentel
chegou ao local, pediu a apresentação da documentação e o réu se recusou
novamente a mostrar os documentos e que levaram o acusado para o superior de
dia (...) que o acusado tirou fotos da viatura e disse que iria processar o
Exército" (Evento 81, vídeos 11 e 12, do Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001);
e
e) Depoimento do acusado:
"que a maioria das partes que foram relatadas pelas testemunhas são verdadeiras;
que o Coronel alegou que pediu o documento de identificação; que, em nenhum
momento, eles pediram documento de identificação; que pediram especificamente
documento, licenciamento da motocicleta; que o Sargento não pediu a
identificação, que pediu apenas a habilitação e o licenciamento da moto; que a Lei
9.503/97 não dá poder de polícia ao Exército (...) que se recusou a cumprir a ordem;
que se tivessem pedido a identidade, teria dado (...) que foi levado para a Delegacia
(...) que, depois que o Coronel mostrou o Acórdão e o deixou ler, forneceu a
documentação da motocicleta e a habilitação; que foi preso em flagrante; que não
recebeu orientação de advogado para não mostrar os documentos; que, mesmo
após ler o Acórdão, não se convenceu de que o Exército tinha poder de polícia
(...)" (Evento 81, docs. 13, 14 e 15, do Processo nº 7000247-09.2018.7.01.0001).
17. No decreto condenatório, a Juíza Federal da JMU trouxe os dispositivos constitucionais,
infraconstitucionais e jurisprudenciais que legitimam a ação das Forças Armadas nas imediações da
Vila Militar, os quais passo a apreciar em razão do inconformismo da Defesa.
18. Acerca da atribuição das Forças Armadas, transcrevo o disposto no art. 142 da Constituição
Federal de 1988 e no art. 15 da Lei Complementar nº 97/1999, in litteris:
Constituição Federal
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
(...)
Lei Complementar nº 97/1999
Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz,
é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de
Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de
subordinação:
(...)
19. Ainda, a respeito da função militar, o art. 23 da Lei n
o 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua
que a "função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar".
20. Como pode se observar, as Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na
defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a norma
infraconstitucional criada para regulamentar de forma geral tais atividades quando da organização,
do emprego e do preparo da respectiva Força Armada.
21. Ocorre que a atuação das Forças Armadas em operações "GLO" não se trata de sua única
atividade a ser desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio e de seu
pessoal e, para que isso ocorra, conta com seus militares de serviço durante as 24 (vinte e quatro)
horas do dia em todos os quartéis no nosso país, bem como com militares trabalhando na prática
das mais diversas atividades destinadas à finalidade de cada Força e ao interesse nacional,
diariamente, nos horários de expediente administrativo, os quais se submetem às regras de
hierarquia e disciplina em face das ordens emanadas por seus superiores.
22. Neste caso, a Defesa, entre outros inconformismos, busca a absolvição por entender que o
policiamento ostensivo realizado pelo Exército Brasileiro na Vila Militar não poderia ser garantido
por intermédio do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4, do TRF2,
cuja ementa passo a transcrever:
"ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FORÇAS ARMADAS. ATRIBUIÇÕES.
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM BENS PÚBLICOS FEDERAIS, OBJETO DE SERVIDÃO
MILITAR. ART. 142, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 97/99. ART.
24, INC. V, DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO SMTR N.º 842, DO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
1- Ao fiscalizar o trânsito nas ruas e avenidas da Vila Militar, o Exército exerce sua
atribuição constitucional de defesa do patrimônio que lhe é afetado, assegurando a
proteção de seu pessoal e de transeuntes, evitando inclusive alegações de
responsabilidade civil, uma vez que tais logradouros possuem a natureza jurídica de
bens públicos federais, regularmente adquiridos, sujeitos à disciplina do instituto da
servidão militar.
2- Todos os bens e direitos reais federais gozam da proteção constitucional, que
deve ser argüida, na espécie, a favor da União, sendo lícita e de base constitucional
qualquer atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas,
garantindo-se a segurança e a integridade dos Próprios Nacionais, das vias que os
integram, atravessam ou são contíguas, dos funcionários e de transeuntes, no raio
de 1.320,00 metros à volta dos estabelecimentos castrenses, decorrente do
instituto da servidão militar.
3- É inequívoca a observância do papel das Forças Armadas, outorgado pelo art.
142 da Lei Maior e regulamentado pela Lei Complementar 97/99, bem como sua
participação na ordem democrática, no âmbito de seu destino constitucional,
estando plenamente integradas ao Poder Civil, nos projetos comuns de interesse da
sociedade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
4- A força armada pode fazer policiamento ostensivo de trânsito na Área de
Servidão Militar, pois essa atribuição integra o instituto e faz parte da defesa militar
preventiva das instalações e equipamentos, à distância, não se ferindo, assim, a
Resolução SMTR nº 842, do Secretário Municipal de Trânsito, nem tampouco se
contrariando o dispositivo do inciso V, do artigo 24, do Código Nacional de Trânsito.
5- Apelação e remessa necessária parcialmente providas, reformando-se
parcialmente a r. sentença a quo, para que a atuação da Força Armada só se
verifique na forma e meios constitucionais, assegurando-se-lhe o exercício dos
direitos decorrentes da Servidão Militar na área em questão, mantendo a distância
de 1.320,00 metros externa e paralelamente aos limites dos Próprios Nacionais,
inclusive na fiscalização do trânsito, garantindo a validade da Resolução SMTR nº
842, do Secretário Municipal de Trânsito, convalidando os atos administrativos
praticados, garantindo-se, outrossim, a aplicação de sanções de trânsito pela Força
Armada em outras áreas, temporariamente, quando em missões de segurança".
(TRF-2 - AC: 297952 1999.51.01.001231-4, Relator: Desembargador Federal
RALDÊNIO BONIFACIO COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2006, OITAVA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:21/03/2006 - Página:249).
23. Destarte, pela leitura do inteiro teor do Acórdão, extrai-se, em síntese, que a atividade
fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas é lícita em um raio de 1.320 metros à
volta dos estabelecimentos castrenses, devido ao instituto da Servidão Militar.
24. No entender da Defesa técnica, o referido Decreto-Lei não teria sido recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. Todavia, o Decreto-Lei nº 3.437/1941 encontra-se em pleno vigor,
não havendo que se falar em sua não-recepção pela Carta Constitucional.
25. Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº 3.437/1941,
que dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das
fortificações, é possível concluir que o objetivo do legislador foi o de dar ampla proteção jurídica aos
bens públicos militares, evidenciando a necessidade de limitar novas construções ou concessões de
terrenos em torno daquelas já existentes e pertencentes ao Poder Público.
26. Em que pese o referido Decreto-Lei dispor sobre a defesa da costa e utilizar o termo
"fortificações", é necessário realizar uma interpretação extensiva do referido termo, a fim de
adequar tal instituto às necessidades gerais das Forças Armadas na proteção do patrimônio que lhe
cabe. Portanto, assim como já disposto no Acórdão utilizado pelo juízo a quo, deve-se estender o
sentido da expressão "fortificações" para que também se contemple os demais estabelecimentos
militares como objeto da proteção atribuída pelo Decreto-Lei.
27. Para tanto, o legislador editou o Decreto-Lei nº 9.760/1941, que dispõe sobre os bens imóveis da
União e dá outras providências, e complementou a abrangência do regime de aforamento,
acrescentando-lhe o termo "estabelecimentos militares", in verbis:
Art. 100. A aplicação do regime de aforamento a terras da União, quando
autorizada na forma dêste Decreto-lei, compete ao S. P. U., sujeita, porém, a prévia
audiência:
a) dos Ministérios da Guerra, por intermédio dos Comandos das Regiões Militares;
da Marinha, por intermédio das Capitanias dos Portos; da Aeronáutica, por
intermédio dos Comandos das Zonas Aéreas, quando se tratar de terrenos situados
dentro da faixa de fronteiras, da faixa de 100 (cem) metros ao longo da costa
marítima ou de uma circunferência de 1.320 (mil trezentos e vinte) metros
de raio em tôrno das fortificações e estabelecimentos militares; (grifo
nosso)
(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
28. Diante disso, não se pode acatar a tese utilizada pela Defesa ao afirmar que a utilização do
Decreto-Lei nº 3.437/1941 ao caso em comento seria verdadeira analogia in malam partem, tendo
em vista que, neste caso, não estamos diante de um critério de integração da norma, mas sim de
interpretação extensiva da norma.
29. Portanto, resta mais que comprovada a legalidade da atuação do Exército Brasileiro, uma vez
que entre as missões atribuídas às Forças Armadas encontra-se a busca da manutenção da
segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das suas imediações,
como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do patrimônio militar que lhe
é afetado.
30. Sendo assim, estamos diante da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM,
tendo em vista que os militares desempenhavam suas funções visando à garantia e à preservação
da ordem pública e que sua ordem foi emanada legalmente. Senão vejamos:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso
I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
(...).
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal
superior. (grifos nosso).
31. No que tange ao precedente do STM trazido pela Defesa, proferido nos autos da Apelação
n
o 2002.01.048975-4, no qual se manteve a absolvição de um acusado pelos crimes de desacato,
resistência, violência contra militar e lesão corporal por atipicidade, insta asseverar que esta Corte
Castrense, recentemente, decidiu de maneira distinta, conforme Ementas de julgamentos, in litteris:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ARTS. 177, 299 E
301 DO CPM. EVENTOS OCORRIDOS EM LOGRADOURO ADJACENTE ÀS INSTITUIÇÕES
MILITARES. ATIVIDADE DE NATUREZA TÍPICAMENTE MILITAR. OPERAÇÃO CARDEAL
COM ENFOQUE NOS EVENTOS TESTE DOS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão que
rejeitou a denúncia, sob o fundamento que as condutas criminosas não teriam
ocorrido em área exclusivamente militar, e que, na ocasião dos fatos, os militares
envolvidos não estariam a desempenhar função de natureza tipicamente militar. 2.
Contudo, a toda evidência, a missão constitucional atribuída às Forças Armadas
com vistas ao Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o privado, na
busca da manutenção da segurança da Instituição castrense, faz-se premente
também nas imediações adjacentes aos aquartelamentos. Além do que, a operação
buscava resguardar a segurança das guarnições militares, com enfoque nos Jogos
Olímpicos de 2016. 3. As Organizações Militares, ao fiscalizarem o trânsito nas ruas
e avenidas nas proximidades do Batalhão, exercem sua atribuição constitucional de
defesa do patrimônio que lhe é afetado, assegurando a proteção de seu pessoal e
de transeuntes. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000152-85.2015.7.01.0201.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
28/04/2016, Data de Publicação: 30/05/2016); e
"EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES
DE DESOBEDIÊNCIA E DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
DESACATO A MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO
QUE SE REFERE AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME
DE RESISTÊNCIA, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA COM BASE NA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. Imputação ao Réu dos
delitos de Resistência, Desacato e de Desobediência, conforme tipificados,
respectivamente, nos artigos 177, 299 e 301 do Código Penal Militar. Resignação do
Réu quanto à sua condenação pelo crime de Desacato. Acolhimento, por
unanimidade, da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao
delito de Desobediência, considerado o máximo da pena em abstrato prevista no
preceito secundário do artigo 301 do Código Penal Militar. Delito de Resistência
delineado e provado em todas as suas elementares, decretando- se a prescrição da
pretensão punitiva estatal, também quanto a esse delito, com base na pena
concretamente fixada no Decisum condenatório. Por maioria". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000322-44.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação:
24/10/2019).
32. No caso em comento, ocorrido em contexto fático semelhante ao deste processo, esta Corte
reconheceu a competência da Justiça Castrense para processar e julgar os crimes cometidos pelo
civil contra militares do Exército Brasileiro que atuavam de serviço em Posto de Bloqueio e Controle
de Vias Urbanas, na Avenida Duque de Caxias, também na Vila Militar-RJ, bem como confirmou a
condenação do civil pelo crime de desacato cometido contra os militares.
33. Em relação ao decidido por esta Corte no autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000021-
14.2009.7.01.0301, de relatoria do Ministro Francisco José da Silva Fernandes, conforme a Ementa
trazida pela Defesa, cabe ressaltar que aqueles fatos ocorreram fora da área de atuação da Justiça
Castrense, a saber, dentro do terreno da "Supervia", porquanto acertada a decisão de rejeição da
denúncia, ante a ausência de crime militar. Sobre o assunto, extrai-se o seguinte trecho do
Acórdão:
" Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Ministério Público
Militar, uma vez que o local onde ocorreram os fatos não estava sob a
Administração Militar, pois se trata de área pública cedida à concessionária de
serviços de transporte ferroviário urbano "Supervia".
Assim sendo, se a patrulha exercia função de vigilância quando estava em área
sujeita à Administração Militar, qual seja, a Vila Militar, ao deixar tal setor e adentrar
no terreno das instalações da "Supervia", saiu da zona de atuação a que estava
autorizada."
34. Embora haja precedente da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 75154, de Relatoria
do Ministro Ilmar Galvão, que resulta na hipótese de competência da Justiça Comum para o
julgamento do crime de desobediência praticado contra soldado do Exército em serviço externo de
policiamento, não é possível aplicá-lo ao caso em análise, por se tratar de posicionamento isolado,
que não firma orientação jurisprudencial.
35. Acerca do questionamento trazido pela Defesa relativo à competência para legislar sobre
trânsito, é certo que a União possui competência privativa para legislar sobre a matéria, nos termos
do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, e o fez por intermédio da Lei n
o 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
36. Em obediência ao disposto no parágrafo 2º e no inciso XXI do art. 24 e no art. 333, ambos do
CTB, a Prefeitura do Rio de Janeiro editou o Decreto no 16.444/98, a fim de designar a Secretaria
Municipal de Trânsito para exercer as funções de órgão Executivo de trânsito do Município do Rio de
Janeiro. Por seu turno, a Secretaria Municipal de Trânsito editou a Resolução no 842/98, com vistas,
apenas, ao credenciamento de agentes capazes para lavrar auto de infração, nos termos do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
parágrafo 4º do art. 280 do CTB.
37. Desta feita, percebe-se que a citada Resolução não se trata de autorização, pelo Secretário
Municipal de Trânsito, para que as Forças Armadas exerça fiscalização de trânsito nas vias do Rio de
Janeiro, como argumenta a Defesa. Em razão disso, tal argumento também não merece prosperar.
38. Quanto ao termo "autoridade militar" disposto no art. 301 do CPM, cuja Defesa argumenta não
haver um nível aceitável de "certeza típica" acerca de que ou de quem seria essa autoridade, é
necessário que vejamos primeiramente o conceito de militar, in verbis:
Código Penal Militar
Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação dêste Código, qualquer
pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às fôrças armadas,
para nelas servir em pôsto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.
39. Posto isto, pode-se afirmar que qualquer militar que tenha atribuição para emanar uma ordem
lícita e possível de ser cumprida a quem tenha competência para obedecê-la é considerado como
autoridade militar, sendo certo que, no presente caso, os militares de serviço estavam devidamente
investidos dessa atribuição.
40. No tocante à prisão em flagrante do Apelante, esta ocorreu em virtude das reiteradas recusas
de cumprimento da ordem emanada pelos militares. Demonstra-se, portanto, o dolo inequívoco do
agente ao praticar o crime em comento.
41. Salienta-se que a consumação do crime ocorreu no momento em que o Apelante recusou-se a
mostrar seus documentos ao Sargento Calian, tendo reiterado insistentemente sua recusa ao
Tenente Igor Pimentel e ao próprio Coronel Sylvano, quando da sua condução à Delegacia de Polícia
do Exército, razão pela qual foi preso em flagrante, não restando configurado o instituto da
desistência voluntária, como pretendido pela Defesa, uma vez que a apresentação de seus
documentos ocorreu quando o crime já havia sido consumado.
42. Ante o critério da especialidade da Justiça Militar, não é possível considerar a conduta do
Apelante como a infração prevista no art. 238 do CTB, devido ao bem jurídico tutelado pela norma
castrense, diferentemente do que ocorre na Justiça Comum.
43. Com relação à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, esta
Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal
no âmbito desta Justiça Especializada, conforme jurisprudência consolidada, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. OPOSIÇÃO A ORDEM DE SENTINELA. RÉU
CIVIL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. DESCABIMENTO. CONVERÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE INSUBORDINAÇÃO.
CONCESSÃO DO SURSIS. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. POLÍTICA CRIMINAL.
MANUTENÇÃO. Segundo o entendimento da doutrina e da jurisprudência, o crime de
oposição a ordem de sentinela, por não exigir qualidade especial do agente, pode
ser cometido por qualquer pessoa. A despeito de o crime de desobediência ser
menos grave do que o de oposição a ordem de sentinela, não é cabível a reversão
da desclassificação operada pelo Juízo a quo porque ficou devidamente
comprovado, na instrução criminal, que a ordem descumprida foi emanada pela
sentinela de serviço. Conforme a reiterada Jurisprudência deste Tribunal, o art. 44
do CP comum, que prevê a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva
de direito, não tem aplicabilidade na Justiça Castrense. Por se tratar de crime de
insubordinação, é vedada a concessão do sursis ao Réu condenado pela prática do
delito de oposição a ordem de sentinela. Entretanto, como o recurso é exclusivo da
Defesa, prestigia-se o instituto da non reformatio in pejus para manter o benefício
da suspensão condicional da pena. A Jurisprudência desta Corte, por questões de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 07:00:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8b5cbca
política criminal, também tem afastado a incidência da alínea "a" do inciso II do art.
88 do CPM quando o sentenciado é civil. Apelo não provido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000148-69.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/11/2018, Data
de Publicação: 13/12/2018).
44. O contexto fático probatório mostra-se totalmente desfavorável ao Apelante, restando
comprovadas a autoria e a materialidade pelo crime de desobediência ora praticado, razão pela
qual deve ser mantida a Sentença guerreada.
45. Portanto, não há nenhuma razão de fato ou de direito que recomende a absolvição do Apelante,
sendo sua conduta típica, antijurídica e culpável.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a Sentença
hostilizada, que condenou o Civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias
de detenção, como incurso no art. 301 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.